Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-38.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000742-38.2022.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS Advogado(s): MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO, MARCUS VINICIUS BARBOSA VAZ DE MELLO, ALINE OLIVEIRA FREITAS APELADO: GILSON DANTAS DE MENEZES Advogado(s):JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO AGRAVAMENTO DE RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL E TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por associado, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura de sinistro automobilístico, condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente à perda total do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o excesso de velocidade configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura contratual, nos termos do art. 768 do Código Civil; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa injustificada de cobertura; e (iv) definir se o pagamento da indenização por perda total deve ser condicionado à transferência do salvado à associação, por força da sub-rogação legal. III . Razões de decidir 3. A associação de proteção veicular, ao oferecer cobertura de riscos predeterminados mediante contribuição regular dos associados, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A inaplicabilidade do CDC não se sustenta pelo simples fato de a entidade não se submeter à regulação da SUSEP, devendo prevalecer a análise da natureza econômica e funcional da atividade desempenhada. 5. O art. 768 do Código Civil exige a comprovação de agravamento intencional do risco, não sendo suficiente a demonstração de conduta imprudente ou infração administrativa de trânsito para afastar o dever de indenizar. 6. O ônus da prova quanto ao dolo do associado recai sobre a associação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo a apelante de comprovar a intenção deliberada de agravar o risco. 7. A negativa injustificada de cobertura securitária, em contexto de perda total do veículo, configura ilícito contratual que extrapola o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. 8. O valor fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da indenização. 9. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil impõe que, paga a indenização por perda total, a associação se sub-rogue nos direitos sobre o veículo sinistrado, sendo necessária a transferência do salvado para evitar enriquecimento sem causa. 10. O pagamento da indenização material deve ser condicionado à transferência da titularidade do veículo à associação. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, § 2º, 14 e 29; Código Civil, arts. 768 e 786; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000429-89.2023.8.05.0200, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001341-35.2020.8.05.0154, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000742-38.2022.8.05.0183, que tem como parte Apelante, ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS e, parte Apelada, GILSON DANTAS DE MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator